Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. PLANILHA ATUALIZADA DOS DÉBITOS. PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pleito inicial, de modo a condenar solidariamente as partes embargantes ao pagamento de R$188.201,70, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 23/06/2023.
2. De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade das partes reside na correlação subjetiva da lide, avaliada ao confirmar que a parte autora e a requerida são, respectivamente, titulares ativa e passiva da obrigação de direito material apresentada em juízo.
3. Em que pese a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, que afirma não ser sócio da empresa requerida, é notória a sua responsabilidade solidária uma vez assentiu com o contrato do Termo de adesão presente nos autos, constando inclusive a sua assinatura enquanto devedor solidário, datado conforme assinatura digital.
4. Conforme dispõe o art. 397, do CC, no caso de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora devem incidir a partir de cada vencimento. Contudo, na planilha de cálculos acostada na petição inicial, o apelado já apresentou a atualização dos juros de mora de 12% ao ano e a correção monetária pelo INPC, com data atualizada em 23.06.2023.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.